Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0721765-61.2021.8.07.0007 DESPACHO A apelante BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - BCEC –, apresenta comprovante de pagamento (id. 45862553 p. 2) com representação numérica do código de barras diversa ao da guia de custas (id. 45862553 p. 1), não demonstrando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Posto isso, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator